Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737841-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TALITA GUIMARAES ARAGAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, proferida nos autos da ação de despejo (Proc. 0705519-6.2024.8.07.0014) por ele ajuizada em face de TALITA GUIMARÃES ARAGÃO, em que indeferiu a liminar, que tencionava a concessão de despejo do imóvel, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de conhecimento movida para fins de resolução de contrato de locação de imóvel residencial, por meio de que o locador pretende seja retomado liminarmente, sem prévia manifestação do locatário, o imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária, na QE 44, Conjunto 1, Casa 04, Guará (DF). O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos legais para a concessão do despejo liminar são cumulativamente: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, Relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que se trata de contrato de locação garantido por caução (ID: 199011146, "Cláusula Décima Quarta", p. 4), obstando a liminar na forma almejada. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. PREVISÃO DE CAUÇÃO COMO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. Não é cabível o deferimento do pedido liminar de despejo nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento se a locação estiver garantida por caução. Não há previsão legal que ampare o deferimento do pedido liminar de despejo fundado em insuficiência da caução prevista no contrato locatício entabulado entre as partes. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1107185, 07012408420188070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 6/7/2018.) Desse modo, indefiro a medida liminar. 2. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Cite-se para apresentação de resposta, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, podendo evitar a rescisão do contrato de locação se purgar a mora, isto é, se no prazo legal para resposta efetuar o pagamento através de depósito judicial da totalidade dos valores devidos (vencidos e vincendos no curso da ação), incluindo os honorários advocatícios previstos no contrato de locação (art. 62, inciso II, da Lei n. 8.245/1991). O referido prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. 4. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 63835883), a agravante informa que o indeferimento se fundamentou na vedação trazida pela lei de locação, para o indeferimento de despejo liminar, uma vez que existe garantia no contrato, mediante caução. Acrescenta, contudo, que os débitos cobrados estão muito acima da caução, de modo que o contrato está descoberto de garantia convencional. Assevera que “nos termos da Lei do inquilinato, se demonstrou que na exordial na origem que a inquilina foi notificada a colacionar ao contrato nova garantia contratual, uma vez que NUNCA QUITOU UMA PARCELA SEQUER de seu aluguel mensal, tampouco procedeu à retirada das chaves para a ocupação do imóvel locado, bem como sequer ocupou o imóvel, que segue abandonado.” Pondera que o artigo utilizado para fundamentar o indeferimento da liminar, deve ser afastado, para o deferimento imediato da liminar de despejo, tão-somente, para legitimar ao proprietário retomar a posse de seu bem, que segue abandoado desde que avençado. Ressalta que o TJDFT tem entendimento no sentido de que, em caso de o débito superar em muito o valor da caução contratual, não é razoável indeferir o despejo liminar, em razão de uma interpretação positivista da lei. Argumenta que é desarrazoada a decisão atacada que indeferiu o pleito liminar, embora evidenciado que o débito do inquilino supera em muito o valor da caução contratual, sobretudo quando corrigidos monetariamente e acrescido de juros. Requer, assim, a concessão de liminar, para a expedição da ordem de despejo, porque evidenciada probabilidade do direito, pelas alegações corroboradas pelos documentos comprobatórios, enquanto que o perigo de dano e risco ao resultado útil do direito, porque o proprietário vem sendo impedido de retomar a posse e destinação do imóvel, que segue fechado e abandonado desde a data da assinatura do contrato. No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, quanto à ordem de despejo, em desfavor da agravada de forma definitiva. Preparo devidamente recolhido, em ID. 63835884. É o relatório. Decido. Vertindo os olhos para a liminar pleiteada, é sabido que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não há evidências que demonstrem o risco ao resultado útil do processo ou o risco de dano ao direito da agravante. Conquanto, demonstrada, em princípio, a inadimplência da agravada, mediante as comunicações via telefone e escritas, nos autos originários (ID ́s 199011148, 199011149 e 199011150), não se verifica que haja abandono total do imóvel, ou, ainda que este se caracterize, que tal esteja causando danos ao direito da agravante, na medida em que a inadimplência, por si só, não resulta em gravame ao direito de propriedade da parte. Sendo assim, temeroso, neste momento, a concessão da antecipação da liminar recursal, muito embora não desconheça o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, acerca da possibilidade de concessão do despejo, em caso de a inadimplência ser maior do que o valor da caução do locatório, de modo que a caução do locador, a ser oferecida para o deferimento do despejo liminar, não se mostra razoável. Diante de tal cenário, a decisão que indeferiu a liminar para despejo do imóvel deve ser mantida. Interessante consignar que está havendo consumo de água e despejo, ainda, que mínimo, conforme se vê da conta da CAESB, em ID. 190009243. Verifica-se que a controvérsia é por demais nebulosa e necessita do devido contraditório para ser dirimida. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INdefIRO a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, via mandado, autorizado o uso de aplicativo WhatsApp, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.